Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069.
1 – Plano de saúde. Tratamento cirúrgico. Finalidade estética. Na forma do art. 10, §13. da Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de previsão de procedimento ou medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto.
2 – Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Tema no 1.069 STJ. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Demonstrada a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária pós realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior.
3 – Recurso conhecido e não provido.
(la)